Tribunal: TJMT
Processo: 1029204-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029204-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental, Cadastro Ambiental Rural]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA CIONI DE ALMEIDA - CPF: 350.479.769-04 (APELADO), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA CIONI DE ALMEIDA - CPF: 350.479.769-04 (APELANTE), GUSTAVO SCHWAICERSKI TRINDADE - CPF: 024.806.751-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS EM NOME DE PESSOA FALECIDA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL DE NATUREZA SUBJETIVA. NULIDADE ABSOLUTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTICULAR PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação anulatória de ato administrativo, declarando a nulidade de Auto de Infração e Termo de Embargo/Interdição lavrados por infração ambiental, com condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se são válidos o Auto de Infração e o Termo de Embargo/Interdição lavrados em nome de pessoa falecida há mais de dois anos antes da autuação; e (
ii
) saber se os honorários advocatícios devem ser majorados mediante apreciação equitativa quando o valor da causa é irrisório e não reflete o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade administrativa por infrações ambientais possui natureza subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa, diferentemente da responsabilidade civil ambiental, que é objetiva e
propter rem
.

4.
A imposição de penalidade administrativa a pessoa falecida configura vício insanável que enseja nulidade absoluta do ato, por violação ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e da personalidade da sanção.

5.
A própria Administração Pública reconheceu o integral cumprimento das obrigações estabelecidas em Termo de Ajustamento de Conduta e a completa recuperação da área, culminando no arquivamento de inquérito civil por perda superveniente do objeto.

6.
Quando o valor da causa for muito baixo ou irrisório, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8o, do CPC, para
preservar a justa remuneração do trabalho advocatício e evitar fixação em patamares aviltantes.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso do ente público não provido. Recurso
da particular provido
para majorar os honorários advocatícios mediante apreciação equitativa.

Tese de julgamento
:
“
1.
A responsabilidade administrativa por infrações ambientais possui natureza subjetiva e caráter pessoal, sendo nulos os atos sancionatórios lavrados em nome de pessoa falecida. 2. Nas causas de valor irrisório que não refletem o real proveito econômico obtido, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, I, 8o e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.10.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 18.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 06.06.2024; STJ,
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.05.2019; TJMT,
N.U
. 1022777-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.06.2025; TJMT,
N.U
. 1003507-32.2020.8.11.0013, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de apelações interpostas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
APARECIDA
CIONI
DE ALMEIDA
contra sentença
proferida pelo Juízo
da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente d
a Comarca de
Cuiabá, nos autos da
a
ção
a
nulatória de
a
to
a
dministrativo no 1029204-29.2024.8.11.0041, ajuizada pela segunda em face do primeiro.

A autora pleiteou a nulidade do Auto de Infração no 210334425 e do Termo de Embargo/Interdição no 210342972, ambos
lavrados em
15/12/2021, alegando: (a) cumprimento integral do
PRAD
; (b) aprovação do CAR-MT69280/2017 sem passivo ambiental; e (c) vício formal, pois os autos foram lavrados em nome de pessoa falecida.

A sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade dos atos administrativos, a inexigibilidade da multa e dos efeitos decorrentes (art. 487, I, do CPC), fixando honorários em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3o, I, do CPC).

O ESTADO recorre, defendendo: (i) a legalidade da autuação, diante de passivo ambiental remanescente de 0,3362 ha; e (
ii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos, alegando que a autora não comprovou sua nulidade. Pede a reforma da sentença com reconhecimento da validade dos atos, ou, subsidiariamente, a readequação dos honorários (art. 85, § 8o, do CPC), ou ainda a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.255 pelo STF.

A autora também apela, requerendo a majoração dos honorários de sucumbência, por reputar irrisório o valor fixado, com base nos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC, considerando a complexidade da causa e o proveito econômico obtido.

Nas contrarrazões ao recurso do Estado, a autora defende a manutenção da sentença e reitera: (a) aprovação do
CAR
sem passivo; (b)
comprovação da recuperação ambiental via
PRAD
; (c) arquivamento de inquérito civil; e (d) nulidade absoluta das sanções, por terem sido lavradas em nome de pessoa falecida, dada a natureza subjetiva da responsabilidade ambiental. Requer ainda majoração recursal dos honorários (art. 85, § 11, do CPC).

Em contrarrazões ao recurso da autora, o Estado sustenta a manutenção dos honorários tal como fixados, invocando a baixa complexidade da causa, o julgamento antecipado e o atendimento aos critérios legais (art. 85, § 2o, do CPC).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida
-se de apelações interpostas pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e por
APARECIDA
CIONI
DE ALMEIDA
contra sentença
proferida pelo Juízo
da Vara Especializada d
e
Meio Ambiente d
a Comarca de
Cuiabá, nos autos da
a
ção
a
nulatória de
a
to
a
dministrativo no 1029204-29.2024.8.11.0041, ajuizada pela segunda em face do primeiro.

A
r.
sentença julgou procedente o pedido, declarando a nulidade do Auto de Infração no 210334425 e do Termo de Embargo/Interdição no 210342972, ambos
lavrados em
15/12/2021
, bem assim a
inexigibilidade da multa e dos efeitos decorrentes (ar
t. 487, I, do CPC), fixando honorários em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 3o, I, do CPC).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade
,
passo à análise das insurgências recursais.

1. D
O RECURSO
DE APELAÇÃO
D
O ESTADO DE MATO GROSSO

O apelante pleiteia a reforma integral da r. sentença, sustentando a legalidade dos atos administrativos impugnados, com fundamento nos seguintes argumentos: (i) a regularidade da autuação, em razão da existência de passivo ambiental remanescente correspondente a 0,3362 hectares; e (
ii
) a presunção de legitimidade dos atos administrativos, sob o argumento de que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar sua nulidade.

Contudo, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao firmar entendimento de que a responsabilidade administrativa por infrações ambientais possui natureza subjetiva, distinguindo-se da responsabilidade civil, esta sim de natureza objetiva e
propter rem
. A sanção administrativa, por seu caráter eminentemente punitivo, reveste-se de natureza pessoal e intransmissível, exigindo, para sua validade, a demonstração de dolo ou culpa por parte do infrator.

Nesse sentido, colhe-se vasta e reiterada jurisprudência da Corte Superior, a exemplo dos seguintes precedentes:
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.967.742/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022;
AgInt
no
AREsp
2.292.437/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023;
AgInt
no
AREsp
2.725.803/PR, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 06/06/2024; e
EREsp
1.318.051/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 08/05/2019.

No caso
sub judice
, é fato incontroverso que o Auto de Infração no 210334425 e o Termo de Embargo/Interdição no 210342972 foram lavrados em 15/12/2021, em nome de Florentino
Cioni
. Todavia, conforme amplamente comprovado nos autos por meio da certidão de óbito (Id. 313203943), o referido indivíduo faleceu em 12/05/2019, ou seja, mais de dois anos antes da emissão dos atos sancionatórios.

Tal circunstância compromete de forma insanável a validade dos referidos atos administrativos, uma vez que lhes falta pressuposto essencial de existência: a identificação de um sujeito passivo juridicamente válido. A imposição de penalidade a pessoa falecida, portanto, desprovida de capacidade para ser titular de direitos e obrigações, configura vício insanável, ensejando a nulidade absoluta do ato,
por violação ao devido processo legal e aos princípios da legalidade e da personalidade da sanção.

A tese suscitada pelo Estado, no sentido de que teria agido em sede de autotutela para a correção de ato anterior, não possui o condão de convalidar a imposição de penalidade a quem já não mais existe.

Ademais, o argumento de que o dano ambiental persistiria foi cabalmente afastado pela própria Administração Pública. Conforme aditamento à petição inicial, consta dos autos que a SEMA emitiu, em 15/07/2024, novo Parecer Técnico de Conclusão de Regularização Ambiental, reconhecendo o integral cumprimento das obrigações estabelecidas no TAC no 984/2010, bem como a completa recuperação da área objeto do litígio. Esse reconhecimento, inclusive, culminou no arquivamento do Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público (
SIMP
n.o 001919-096/2022 – Id. 313204869), por perda superveniente do objeto.

Dessa forma, evidencia-se que a argumentação recursal apresentada pelo Estado de Mato Grosso carece de amparo jurídico e fático, não se sustentando diante das provas constantes dos autos nem à luz da jurisprudência consolidada.

Assim, a r. sentença que reconheceu a nulidade dos atos administrativos deve ser integralmente mantida. O recurso interposto pelo ente estadual não merece acolhimento.

2.
DO RECURSO DE APELAÇÃO D
E APARECIDA
CIONI
DE ALMEIDA

A apelante insurge-se exclusivamente quanto à fixação da verba honorária sucumbencial. Sustenta que o montante arbitrado
— correspondente a 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 1.412,00 —
mostra-se irrisório e desproporcional frente ao efetivo proveito econômico obtido no deslinde da demanda, consubstanciado na anulação de multa administrativa no valor de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), bem como na liberação de embargo que recaía sobre sua propriedade rural.

Requer, portanto, a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, mediante apreciação equitativa, dada a manifesta inadequação do valor da causa para aferição da real expressão econômica da controvérsia.

Preliminarmente, afasta-se a alegada necessidade de sobrestamento do feito até o desfecho do Tema no 1.255 do Supremo Tribunal Federal. Embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no RE no 1.412.069, que trata da possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais mesmo em hipóteses de valor elevado da causa, da condenação ou do proveito econômico, inexiste determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria. Ademais, a hipótese dos autos diverge substancialmente daquela em análise na Suprema Corte, pois aqui se discute a aplicação do critério equitativo em razão do valor ínfimo atribuído à causa, não em razão de sua elevação.

Com efeito, dispõe o art. 85, § 8o, do CPC:

“
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”
.

Cuida-se de norma de natureza excepcional, voltada à preservação da justa remuneração do trabalho do advogado e à valorização da atividade profissional, prevenindo-se a fixação de honorários em patamares aviltantes.

No caso concreto, a sentença fixou a verba honorária sucumbencial em 10% sobre o valor da causa — R$ 1.412,00 —, resultando no montante de apenas R$ 141,20. Tal quantia não apenas afronta o princípio da proporcionalidade, como desconsidera a natureza, o vulto e a relevância do trabalho desempenhado pelo patrono da autora.

Importa destacar que a demanda exigiu atuação jurídica de elevada complexidade técnica, compreendendo o exame acurado da legislação ambiental vigente, a análise de pareceres técnicos especializados, além do acompanhamento diligente de procedimentos administrativos junto aos órgãos competentes. O êxito alcançado foi substancial, com a anulação de expressiva sanção pecuniária e o levantamento de medida restritiva que obstava o pleno exercício das atividades econômicas da autora em sua propriedade rural.

Nesse contexto, a adoção do valor da causa como único critério para a fixação dos honorários revela-se flagrantemente inadequada, devendo ser reconhecida a necessidade de aplicação da apreciação equitativa, conforme autorizado pelo art. 85, § 8o, do CPC, em prestígio à efetiva prestação jurisdicional e à valorização da advocacia.

A jurisprudência desta c. Câmara de Direito Público e Coletivo já firmou entendimento nesse sentido, conforme se extrai dos seguintes julgados:

N.U
. 1022777-67.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, julgado em 23/06/2025;
e
N.U
. 1003507-32.2020.8.11.0013, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 18/06/2025.

D
essa forma,
impõe-se o provimento do presente recurso para majorar os honorários sucumbenciais, mediante apreciação equitativa, a fim de que reflitam de forma justa e proporcional o labor técnico desenvolvido e o expressivo êxito obtido na demanda.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
DAR PROVIMENTO
à apelação de APARECIDA
CIONI
DE ALMEIDA,
a fim de reformar a sentença no ponto que trata da fixação dos honorários advocatícios.

Em decorrência, fixo os honorários sucumbenciais, com fundamento nos §§ 2o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando a complexidade da causa, o grau de zelo profissional e o expressivo êxito obtido pela parte autora.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a atuação adicional em sede recursal, majoro a verba honorária em 10% sobre o valor ora fixado, totalizando R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025